Tribunal: TJPA
Processo: 0808344-43.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808344-43.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEFONICA DATA S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO. DECISÃO QUE
MANTEVE O INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DEVIDAMENTE ANALISADO SOB A ÓTICA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. O SEGURO GARANTIA, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE SUSPENDER A EXECUÇÃO FISCAL SE AUSENTES OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA EXIGIDOS NO DO ART. 300 DO CPC.
ACÓRDÃO IMPUGNADO RESPALDADO NO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO RESP 1.272.827/PE, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E DISCUTIDA NA DECISÃO EMBARGADA.
PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA NO RECURSO PRINCIPAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra acórdão que manteve o não provimento do Agravo Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que recebeu os Embargos à Execução sem atribuição do efeito suspensivo.

2. Alegação de contradição, sob o argumento de que o pleito de deixou de ser analisado sob a ótica da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do CPC/2015. Não acolhimento.

3. Alegação de omissão quanto às alterações da Lei nº 14.043/2014 no art. 9º da Lei de Execução Fiscal, que permite a utilização de seguro garantia como hipótese de garantia da execução. Não acolhimento.

4.
Muito embora o oferecimento do seguro-garantia seja admitido como garantia nas execuções fiscais, a atribuição ao efeito suspensivo aos Embargos à Execução, na forma pretendida pela Embargante, só seria possível se devidamente demonstrados os
requisitos da probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação,
o que não restou evidenciado, de plano, no caso concreto. Situação que se amolda ao
entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.272.827/PE, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos.

5. A decisão recorrida apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso principal, sendo evidente a pretensão de rediscutir o julgado. Não merece ser acolhida a pretensão da Embargante, que, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida na decisão embargada, o que não se coaduna com a via eleita.

6.
Prequestionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7.
Embargos conhecidos e rejeitados. Por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra ESTADO DO PARÁ, diante de
Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão proferida por esta Relatora, nos autos de
Agravo de Instrumento
(
proc. 0808344-43.2018.8.14.0000-PJE), interposto

em face de decisão que recebeu os Embargos à Execução Fiscal

(
proc. 0856680-48.2018.8.14.0301) sem atribuir efeito suspensivo.

O acórdão embargado teve a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO EM ARAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão de primeiro grau que recebeu os embargos à execução sem atribuir efeito suspensivo. 2.

o seguro garantia judicial não é admitido como hipótese de suspensão da exigibilidade do credito tributário, conforme disciplinado no artigo 151, II do CTN - Código Tributário Nacional.

3. A Lei de Execução Fiscal também não prevê o seguro garantia como hipótese de garantia da execução. De acordo com o Art. 9, somente o depósito em dinheiro, a fiança bancária; e os bens nomeados a penhora e aceitos pela Fazenda Pública tem o condão de suspender a cobrança da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa. 4. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas razões
(Id.

4406743), a Embargante aduz que o acórdão embargado padece de contradição, argumentando que o pleito de deixou de ser analisado nos termos do CPC/2015, sob a ótica da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Sustenta que a probabilidade do direito da recorrente está consubstanciada na nulidade das CDAs executadas, bem como na decadência dos créditos tributários discutidos nos autos. Afirma que o perigo de dano é evidente quanto à possibilidade abrupta da liquidação da apólice de seguro ofertada em garantia dos débitos executados, o que, obviamente, prejudicaria as atividades e orçamentos da empresa.

Outrossim, alega que a decisão é omissa quanto às alterações da Lei nº 14.043/2014 no art. 9º da Lei de Execução Fiscal, que permite a utilização de seguro garantia como hipótese de garantia da execução.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados.

Subsidiariamente, requer o expresso prequestionamento, por esta c. Câmara, do art. 300 do CPC e do art. 9º, II, da Lei de Execuções Fiscais, para permitir o acesso da Embargante às instâncias superiores, se for o caso.

O Embargado apresentou contrarrazões (fls. 4449796), pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios, em face da ausência dos vícios apontados.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se padece de omissão e/ou contradição o
acórdão que manteve o não provimento do Agravo Instrumento, interposto contra decisão de primeiro grau que recebeu os Embargos à Execução, sem atribuição do efeito suspensivo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o Embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A Embargante aduz que o acórdão embargado incorre em contradição, argumentando que o pleito de deixou de ser analisado nos termos do CPC/2015, sob a ótica da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como, alega que a decisão é omissa quanto às alterações da Lei nº 14.043/2014 no art. 9º da Lei de Execução Fiscal, que permite a utilização de seguro garantia como hipótese de garantia da execução.

Em que pese os argumentos expostos, razão não assiste à recorrente, vez que que a decisão recorrida apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso principal, sendo evidente a pretensão de rediscutir o julgado.

Muito embora o oferecimento do seguro-garantia seja admitido como garantia nas execuções fiscais, a atribuição do efeito suspensivo ao Embargos à Execução só seria possível se devidamente demonstrados os
requisitos da probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

A situação sob exame se amolda
ao entendimento jurisprudencial firmado
pelo STJ no julgamento do REsp 1.272.827/PE, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos,
senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL. 1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o § 1º do art. 739, e o inciso I do art. 791. 2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696. 3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa. 4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias. 5.
Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal. 7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008. 8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011. 9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (STJ - REsp: 1272827 PE 2011/0196231-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/05/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/05/2013) Grifo nosso

Assim, conforme definido no paradigma referenciado, a apresentação da apólice de seguro garantia, por si só, não é capaz de suspender a Execução Fiscal na forma pretendida pela recorrente, sendo imprescindível a presença dos requisitos da tutela de urgência exigidos no do art. 300 do CPC, o que não restou evidenciado, de plano, no caso concreto.

Com efeito, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada, não merece ser acolhida a pretensão da Embargante, que, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida na decisão embargada, o que não se coaduna com a via eleita.

A jurisprudência Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1- Os Embargos de Declaração buscam de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 2- Não se ressente o acórdão embargado de omissão, diante da inexistência do vício interno no julgado. Foram claramente expostas as razões do conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo interno interposto pelo Embargante; 3- Impossibilidade de rediscussão da matéria via embargos de declaração;
4- Embargos conhecidos e rejeitados.

(TJPA, 2018.01041823-27, 187.286, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-22). (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1 - Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do Embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.
2 - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.01306511-05, 187.991, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-06). (grifos nossos).

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,

dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Ficam as partes advertidas que na hipótese de oposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios será culminada multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do artigo 1.026, do CPC.

P.R.I.C.

Belém (PA), 17 de abril de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2023